Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002277-18.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.326.941-83 (REQUERIDO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (REQUERIDO), ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.326.941-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:
Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público visando atribuir efeito suspensivo a agravo em execução, objetivando o retorno do reeducando ao regime fechado até realização de exame criminológico, com fundamento na Lei n. 14.843/2024.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a nova exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se a execuções penais em curso antes de sua vigência.

III. Razões de decidir:

1. A exigência de exame criminológico pela Lei n. 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
, não podendo ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

2. O STJ fixou entendimento no sentido de que a determinação de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado.

IV. Dispositivo e tese:
Cautelar Inominada Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“A exigência/obrigatoriedade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente às execuções penais em curso anteriores à sua vigência, por constituir
novatio legis in pejus
”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, §1º (redação dada pela Lei nº 14.843/2024); CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 951.165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/12/2024; TJ-MT, N.U 1034367-16.2024.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cautelar Inominada Criminal
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000019-95.2019.8.11.0010, concedeu progressão de regime ao reeducando Adriano Conceição de Oliveira Silva sem a realização de exame criminológico.

O ente Ministerial sustenta que
a Lei n. 14.843/2024 alterou a redação do parágrafo 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, ficando superada qualquer argumentação sobre sua eventual desnecessidade
.

Prequestiona a matéria legal envolvida, para efeito de interposição de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Pautado nesses argumentos, requer o
deferimento da medida cautelar inominada em epígrafe, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo (ativo) ao recurso de Agravo em Execução interposto no bojo do processo executivo de pena n. 2000019-95.2019.8.11.0010, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara (3ª Vara), até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, com o retorno do reeducando ao regime fechado, até que seja apreciado o recurso de Agravo em Execução
(Id. 265330275).

Documentação juntada (Id. 265338256 a 265338261).

Liminar indeferida (Id. 265765254).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 266421755).

Em sua manifestação, o requerido requer a improcedência da medida cautelar inominada, ao argumento de que
inexistindo provas concretas e atuais de que a liberdade do requerido poderia causar, doravante, qualquer prejuízo à ordem pública, não há como acolher o pedido meritório encampado nesta cautelar
(Id. 267786290).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta-se pela atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo em execução interposto no
Executivo de Pena n. 2000019-95.2019.8.11.0010

(Id. 269130761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Em síntese, o representante do Ministério Público requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto nos autos do Executivo de Pena n.
2000019-95.2019.8.11.0010, com o retorno do reeducando ao regime fechado, sob a fundamentação de que
com o advento da Lei n. 14.843/2024, PASSOU A SER OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DOS RECUPERANDOS A EXAME CRIMINOLÓGICO, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
(Id. 265330275).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Não se desconhece que a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, fazendo-se constar a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024).

Em contrapartida, como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar nesta ação cautelar inominada (Id. 265765254), em que pese a Lei n. 14.843/2024 ter alterado o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, inserindo a exigência de exame criminológico para a concessão de progressão de regime, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou tese de julgamento no sentido de que
a exigência de exame criminológico constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente, bem como que a determinação de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena
(AgRg no HC n. 951.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Dessa maneira, tratando-se de Executivo de Pena datado de 2019 (
2000019-95.2019.8.11.0010)
, ou seja, de crimes cometidos anteriormente à alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.843/2024, não há falar-se na obrigatoriedade da realização do exame criminológico, em observância ao princípio do
novatio legis in pejus.

Em caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:

Teses de julgamento:

“1.
A realização do exame criminológico para progressão de regime não é obrigatória, cabendo ao magistrado da execução penal decidir pela sua necessidade com base em elementos concretos e devidamente fundamentados
. 2.
A concessão da progressão de regime é válida quando o apenado comprova o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo a obtenção de remição de pena e a ausência de faltas disciplinares indicativos de aptidão para a reintegração gradual ao convívio social
”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei nº 14.843/2024; CF/1988, art. 5º, XLVII; Súmula 439 do STJ; Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS; TJ-MT, Ag. Execução Penal n. 1018865-71.2023.8.11.0000.

(N.U 1034367-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, descabido o pleito de concessão de efeito suspensivo (ativo) ao agravo em execução interposto nos autos do Executivo de Pena n.
2000019-95.2019.8.11.0010, devendo ser ratificada a decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 265765254).

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
em dissonância com o parecer ministerial,

JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar inominada criminal, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025